Tribunal: STF
Processo: RE 1251403
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
O recurso extraordinário versa sobre temas já examinados por esta Corte na sistemática da repercussão geral (RE 592.616/RS – Tema 118 e RE 1.187.264/SP – Tema 1.048)
    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator